Tribunal: STF
Processo: HC 169814
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental nos segundos embargos de declaração em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 5. Foro por prerrogativa de função. Muito embora o foro por prerrogativa de função se destine apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, o entendimento não deve ser aplicado às ações penais em curso ou finalizadas. Tese firmada pelo Plenário do STF nos autos da QO AP 937. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.